Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709114-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM FERREIRA DA CRUZ DESPACHO Ouça-se o(a) ilustre Representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito